Tribunal: TJDFT
Processo: 0001033-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. TIPIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO OU SEM PERMISSÃO. PERIGO CONCRETO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Desobediência (art. 330 do CP: Desobedecer a ordem legal de funcionário público). Os autos demonstram que o réu, no local e data descritos na inicial, desobedeceu a ordem legal do policial militar que, em abordagem de policiamento ostensivo, determinou que parasse, mas, em vez disso, empreendeu fuga. Não resta dúvida quanto à materialidade do fato nem quanto à autoria, conforme está sobejamente demonstrado pela prova produzida, em especial o depoimento das testemunhas José Cláudio, Leonardo, bem como da informante Belmira (ID25132738).
3 – Policiamento ostensivo. Infração administrativa não caracterizada. A infração administrativa tipificada no art. 195 do CTB (desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes) tem o seu âmbito de abrangência limitado às abordagens de autoridades e agentes de trânsito. Não se aplica tal regra de trânsito à hipótese de abordagem realizada pelo policiamento ostensivo, de modo que não há a restrição decorrente da não acumulação de sanções por infração a regras de trânsito (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER). Resta, pois, caracterizado o delito de desobediência. Neste sentido o STJ (RHC 48471, Relator Ministro GURGEL DE FARIA e AgRg no REsp 1805782/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA).
4 – Dirigir veículo sem permissão ou habilitação. Art. 309 do CTB (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano). A prova dos autos também demonstra que o réu, nas mesmas circunstâncias acima descritas, dirigiu veículo sem permissão ou habilitação, causando perigo de dano ao transitar na contramão em vias em que trafegavam outros veículos e onde havia trânsito de pedestres, inclusive na avenida Hélio Prates e não parou nas faixas de pedestres.
5 – Dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB). Perigo concreto. O delito de perigo concreto, como é o caso do previsto no art. 309 do CTB, exige, além da realização do tipo, a demonstração de perigo real, ainda que não haja dano. É o caso de quem transita na contramão (Precedentes, neste sentido, no Acórdão 920972, Relator SANDOVAL OLIVEIRA e Acórdão 489784, Relator ROMÃO CÍCERO OLIVEIRA), ato praticado pelo réu. Assim, correto o enquadramento, bem como a dosimetria, confirma-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.